Tribunal: STF
Processo: SL 1153
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Indeferimento do pedido de contracautela sob o fundamento de que a prática de revista íntima em presídios com realização de técnicas vexatórias viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de lesão à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.